Tribunal: TJPA
Processo: 0013287-21.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013287-21.2018.8.14.0006

APELANTE: EDIMILSO BONIFACIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O
quantum
de pena aplicado ao apelante apresenta-se razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a ele imputado, sendo cediço que a aplicação dos vetores do art. 59, do CPB, obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste Sodalício).

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do excelentíssimo senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edimilso Bonifácio da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa que, após condenação pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe o delito do art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c §2º-A, I, do CP, aplicou-lhe a pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da denúncia (id. 10232197 - Págs. 2/5),
ipsis litteris
:

Narra a peça inquisitorial que no dia 14 de outubro de 2018, pelo período matutino, o ora denunciado, Edmilson Bonifácio da Silva, asfixiou a vítima, Sônia Maria Sousa e Silva, que resultou em seu óbito, na Pousada Millenium, situado à Rua Dois de Junho, nº 500, Bairro Aguas Brancas, neste município.

Pelo que extraiu-se da leitura dos relatos feitos na fase pré-processual, o relacionamento começou após o benefício do indulto ter sido concedido ao denunciado em 15 de março de 2018, de modo que ambos mantiveram uma relação amorosa durante dois meses, havendo o rompimento da relação quando a vítima soube dos antecedentes criminais do seu ex-companheiro, já condenado pelo delito de homicídio praticado contra o próprio enteado, por asfixia, diante de sua insatisfação pelo termino de seu antigo relacionamento.

O denunciado, não aceitando o fim do relacionamento com a vítima Sônia, decidiu, então, atrai-la para o local do crime. onde executou-a por esganadura por meio de uma corda. Em seguida, levou o seu corpo para o banheiro do quarto, e, ligou o chuveiro com o intuito de encobrir os vestígios do estabelecimento e o próprio delito até a sua fuga, sendo que, de forma dissimulada, antes de sair do local, teria avisado aos funcionários que a vítima somente sairia mais tarde do apartamento.

A funcionária da Pousada Millenium, Marleide Tavares Vieira, constatando a demora, dirigiu ao referido quarto, momento em que encontrou-a já morta, vindo a relatar ao seu chefe o ocorrido, o qual, de imediato, acionou a polícia.

Os filhos da vítima, Suane Pauline Silva e Sousa, Vera Lucia Souza e Silva, Paulo Moisés Souza e Silva relatam que na data do delito, preocupados com o desaparecimento de sua genitora, mantiveram contato com o denunciado que relatou desconhecer do paradeiro, em mais uma atitude fria e dissimulada.

No dia seguinte. as filhas da vítima dirigiram ao CPC 'Renato Chaves" na Capital, eis que tomaram de que uma mulher teria sido asfixiada na pousada Millenium, de modo que, ao chegarem, constataram de que se tratava de sua mãe, e ao visualizarem as imagens do circuito de câmera do estabelecimento, de imediato. reconheceram o ex-companheiro dela como a pessoa que a acompanhava.

Com a identificação do indiciado e os esclarecimentos dos fatos, constatou-se a existência de mandado de recaptura em aberto contra o denunciado, decorrente de outra persecução penal, sendo que, após diligências e buscas, no dia 24 de outubro de 2018, houve a efetiva captura e prisão efetuada pelos policiais civis da Divisão de Homicídios.

Compulsando os autos, verifica-se outras informações pertinentes, sendo elas, que o denunciado possui um comportamento controlador e agressivo com a vítima.

Em seu depoimento, o denunciado confessou o crime, relatando que encontrou a corda no chão, durante o percurso ao estabelecimento, pelo qual pegou e levou até a pousada, sendo que, ao entrar no quarto do estabelecimento, na companhia da vítima, decidiu por ceifar a vida da ex-companheira, cuja execução até o consumo teria durado aproximadamente 30 minutos.

Além do mais, relata que o motivo do homicídio se deve ao fato de não aceitar o fim do relacionamento, e o suposto envolvimento que a vítima teria iniciado com uma outra pessoa.

A inicial foi recebida no dia 30/01/2019 (id. 10232198 - Pág. 1).

Sentença de pronúncia em 05/07/2019 (id. 10232203 – págs. 1/6).

O recorrente foi submetido à julgamento perante o Júri Popular na data de 19/11/2019, quando restou condenado na forma antes deduzida (sentença no id. 10232208 – págs. 1/5).

Ata da sessão de julgamento no id. 10232208, págs. 6/9.

Recurso de apelação pugnando pela reforma da dosimetria, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal (interposição conforme ata de julgamento e razões no id. 10232209 – Págs. 1/13 e no id. 10232210 – págs. 1/5).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
do ato judicial ora recorrido (id. 10232210 - Págs. 8/11).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (id.10232210 – Pág. 14).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 10232211 - Págs. 1/8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

A defesa pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base ao mínimo legal.

Vejamos a dosimetria conforme operada na sentença:

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, do CPB o réu agiu com CULPABILIDADE, em seu grau máximo, vez que de maneira premeditada, perversa, fria e covarde, principalmente do que se espera de um ser racional e provido de sentimentos, atraiu a vítima para uma pousada dissimulando se tratar de um encontro. Saliento que o réu foi ao encontro da ofendida já com a intenção de lhe ceifar a vida, levando uma corda para o local do crime, bem como por ter realizado o pagamento antecipadamente do quarto.

Ressalto ainda que a dissimulação do réu é tamanha, que tirou as vestimentas da vítima e as colocou em travesseiros, para simular que esta estava dormindo, bem como deixou a porta de acesso ao quarto impedida por bicicleta e outros utensílios, a fim de facilitar sua fuga do local e dificultar a localização da vítima, que só fora localizada pelos familiares após 72h após o crime.

Assim, diante de todas as condutas realizadas, não há ainda como deixar de se observar a extrema brutalidade com que o crime fora praticado, o que valora ainda mais sua culpabilidade. A agressividade exposta pelo réu no presente crime denota ser uma pessoa inadaptada ao convívio social, ficando a pergunta: quem será a próxima vítima? se o Estado não oferecer uma resposta eficaz e justa.

O réu registra ANTECEDENTES CRIMINAIS, pois se comprova documentalmente por meio de sua certidão de antecedentes criminais que possui contra si sentença penal condenatória irrecorrível pela prática de crime anterior, nos autos de n° 0004401-28.2008.8.14.0006.

CONDUTA SOCIAL desajustada, principalmente em razão da ironia e ameaça externada pelo réu que, após a prática do crime, ligou aproximadamente 20 (vinte) vezes para os filhos da vítima, realizando inúmeras perguntas sobre o paradeiro desta em tom de deboche e ameaça, criando um verdadeiro clima de terror entre os familiares.

PERSONALIDADE se analisa de forma negativa, principalmente pelo fato de constar nos autos que o acusado já cometeu o mesmo crime (homicídio) contra uma criança, com o mesmo modus operandi (uso de corda e asfixia), fato este de notório conhecimento de sua vizinhança e das pessoas que prestaram depoimento em plenário.

Os MOTIVOS lhe são reprováveis, vez que os autos demonstram, através dos depoimentos testemunhais, bem como reconhecido pelo C. de Sentença que o crime ocorreu por motivo fútil, em razão do sentimento de posse do réu, que não se contentava com o fim do relacionamento.

Entendo que as CIRCUNSTÂNCIAS do crime merecem maior reprovação, diante da asfixia empregada, por meio de corda, conforme reconhecido pelo C. de Sentença, fato que ocasionou demasiado sofrimento à vítima. As CONSEQUENCIAS do crime também merecem o rigor necessário por parte do Estado-juiz, eis que a vítima deixou uma filha de 09 anos de idade órfã de seu amor, cuidado e proteção, afeto este que só uma mãe sabe doar, além de enlutar para sempre a vida dos demais filhos e familiares.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE em 28 (vinte e oito) anos de reclusão para o condenado EDMILSO BONIFACIO DA SILVA, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, já analisadas.

Concorre ao réu a circunstância atenuante da confissão, com a agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (reconhecido pelo C. de Sentença), o que em observância ao art. 67, do Código Penal e, ainda, à luz do entendimento jurisprudencial preponderante, onde a circunstância de natureza subjetiva prepondera a objetiva, e portanto que aquela prepondera sobre esta, ATENUO a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a dosá-la em 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Não há nos autos causas de aumento ou diminuição da pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia e CONDENO EDMILSO BONIFACIO DA SILVA a uma PENA DEFINITIVA, CONCRETA e FINAL de 27 (VINTE E SETE) ANOS DE RECLUSÃO, pela prática do crime do Artigo 121 §2°, incisos II, III, IV e VI, c/c §2°- A, I, do CPB, contra a pessoa da vítima Sônia Maria Sousa e Silva.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO (...).

Como se vê, a magistrada sentenciante fez análise adequada e fundamentada de todas as circunstâncias do delito, deslocando, adequadamente, três qualificadoras do delito (recurso que dificultou a defesa da vítima – após simular uma situação de encontro -; motivo fútil e asfixia), para fundamentar a negativação dos vetores relativos, respectivamente, da culpabilidade, motivo e circunstâncias do delito, em consonância com a jurisprudência do STJ. Senão, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA OU COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS E MODUS OPERANDI DOS DELITOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FUNDAMENTO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA EM 3/5. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

2. No caso, tratando-se de homicídios triplamente qualificados, uma das qualificadoras remanescentes foi valorada como circunstância judicial, tendo a outra sido sopesada como agravante genérica, nos estritos termos da jurisprudência desta Corte.

3. O emprego de meio cruel, cujo reconhecimento foi submetido ao júri e devidamente quesitado, foi valorado na dosagem da básica, sendo que dúvida não existe, deveras, sobre a brutalidade do modus operandi dos delitos, pois as vítimas foram mortas a pauladas.

4. Com relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de o réu ter ceifado a vida de uma mulher e um bebê de apenas sete meses de idade, esposa e neto do réu, respectivamente, havendo verdadeira destruição do núcleo familiar, justifica a valoração negativa de tal vetor, sendo descabido em circunstância que se confunde com elementar do delito.

5. Considerando o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da pena em 4 anos, nos moldes do estabelecido pela Corte de origem.

6. No que tange ao pleito de compensação da atenuante da confissão espontânea com a qualificadora, percebe-se que tal tema não foi analisado pela Corte de origem, sendo certo que o exame direto da quaestio por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

7. A atenuante da confissão poderia ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso porque são circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP. Porém, a referida atenuante já foi compensada com a agravante genérica retrocitada, sendo, pois, descabido seu emprego para neutralizar a qualificadora do motivo fútil.

8. "O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a fixação da fração de aumento em razão da continuidade delitiva específica, também devem ser analisados, em conjunto, tanto o aspecto objetivo- número de infrações cometidas - como os subjetivos - relativos à verificação da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, tal análise em conjunto permite que a fração de aumento leve em consideração os fatores subjetivos das condutas, e não apenas o número de crimes cometidos e de vetoriais negativadas" (AgRg no HC n. 759.031/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

9. No caso, como o reconhecido no acórdão, "tratando-se de dois crimes de homicídio, que tem como objeto jurídico o mais relevante, qual seja, a vida, qualificados pelo meio cruel, motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, ponderado se mostra o aumento da pena mais gravosa na fração de 3/5, atingindo-se assim o total de 37 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão" (e-STJ, fl. 47).

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 790.080/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) (grifei)

Os antecedentes criminais encontram-se devidamente fundamentado, pois o ora recorrente possui sentença condenatória transitada em julgada, por delito de mesma natureza, inclusive, nos autos de nº 0004401-28.2008.8.14.0006, estando escorreita a negativação.

Adequada, também, a valoração do vetor relativo às consequências do delito, o crime praticado pelo ora apelante deixou uma criança órfã, privando-a da companhia, convívio e proteção materna (AgRg no AREsp n. 1.162.158/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.).

Observo, que carece de reparo o vetor referente à personalidade, haja vista que pautado no crime cometido preteritamente pelo réu e já sobrepesado na circunstância correlata, caracterizando
bis in idem
.

Entretanto, anoto que o vetor
deve permanecer desfavorável
ao recorrente, na medida em que cometeu delito violento, com sordidez, quando estava em liberdade durante execução penal de outro delito de homicídio cometido contra uma criança, ou seja, sem qualquer tipo de empatia pela vida dos que lhe cercam, não apresentando qualquer arrependimento por seus atos, evidenciando personalidade extremamente maléfica.

Assim, entendo bem dosada a reprimenda imposta, proporcional ao delito e em consonância com os ditames legais.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59, do CPB, obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/07/2023